Tribunal: STF
Processo: RE 1340543
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IRRF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS PELO NÃO RESIDENTE. ALÍQUOTA DE 25%. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1174.



    1. Recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da contribuinte e afastou a incidência de imposto de renda, à alíquota de 25%, sobre os proventos de aposentadoria recebidos no exterior, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 9.779/99.



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da incidência da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do imposto de renda exclusivamente na fonte, sobre as pensões e os proventos de fontes situadas no País, percebidos por pessoas físicas residentes no exterior, no ARE 1327491 RG (Tema 1174).



    3. Devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF.